Tribunal: TJDFT
Processo: 0030404-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Vistos etc. Considerando o fato veiculado pela apelante e a pretensão que formulara[1], que encerra postulação destinada a se retirar o apelo que manejara da pauta de julgamento na qual está inserido, com a determinação de remessa dos autos ao Juízo que representara o primeiro grau de jurisdição (12a Vara Cível de Brasília), sob a premissa de que, diante da reforma, pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao decido, houvera determinação de retorno dos autos à instância de origem, aduzindo, destarte, a incompetência desta egrégia Turma para reapreciação imediata da matéria em sede de rejulgamento, notadamente diante da necessidade de produção de prova técnica para aferir se no caso a paciente faz jus à cobertura excepcional, que pode ensejar a desconsideração do rol taxativo editado pela ANS, o postulado carece de respaldo material e dissente do decidido no ambiente do apelo especial. Consoante expressamente consignado no decisório singular que dera provimento aos embargos de divergência então aviados pela apelante, houvera determinação de retorno “dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja novamente analisada a questão, considerando os parâmetros traçados pela recente jurisprudência do STJ no julgamento da causa (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP), decidindo, então, como entender de direito”[2]. Ou seja, ao contrário de outros julgados, não houvera determinação de reabertura de instrução probatória nem cassação do acórdão então recorrido, com a reabertura daquela fase. À luz, pois, do efeito substitutivo que emana do acórdão prolatado em segundo grau de jurisdição, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência, patente a conclusão de que cabe à Corte revisora apreciar e promover o rejulgamento do apelo, notadamente porque não houvera cassação ou desconstituição do julgado colegiado, o que pressuporia nulidade procedimental, mas simplesmente a orientação para que a demanda seja reanalisada considerando os recentes parâmetros diagramados pela jurisprudência do STJ no julgamento da causa (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP). Sob óbvio que, a origem à qual se reportara o Tribunal Superior é esta Corte de Justiça, pois dela emanara o julgado reformado, cabendo-lhe prosseguir no exame da causa posta em juízo, com a observância dos recentes parâmetros traçados. O julgado, frise-se, reporta-se a tribunal de origem, não a juízo de origem nem houvera cassação do julgado recorrido, com determinação de reabertura da fase instrutória. Demais de tudo e de aludida formulação procedimental, a apreciação acerca da necessidade de produção de prova, à luz dos fatos, fundamentos e, especialmente, dos pontos que efetivamente sobejarem controvertido cabe à própria Turma julgadora, à qual, se o caso, cumprirá o encargo de reformar a decisão sentencial para determinar-se a produção da prova para apurar se a paciente faz jus à cobertura excepcional do plano de saúde. Destarte, indefiro o postulado. Prossiga-se, quanto ao mais, aguardando-se o julgamento do apelo, pois inserido na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 31/05 até 07/06/2023)[3] . I. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 46974693 - Pág. 1 (fls. 829/831). [2] ID Num. 43578881 - Pág. 263 (fl. 787) [3] ID Num. 46978491 - Pág. 1 (fl. 863)